Tribunal: TJPA
Processo: 0001261-29.2019.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001261-29.2019.8.14.0079

APELANTE: MUNICIPIO DE BAGRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO INDETERMINADA. EXONERAÇÃO CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE CONCURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Bagre contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível apresentada contra sentença que, em ação civil pública, determinou: (i) a realização de concurso público; e (ii) a exoneração dos servidores temporários contratados sem aprovação em concurso.

2.O agravante sustentou que a decisão agravada não considerou o risco à continuidade dos serviços públicos e pediu a manutenção de parte das contratações temporárias, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e na legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção de contratações temporárias, sob alegação de excepcionalidade, mesmo após determinação judicial para realização de concurso público e exoneração de servidores precários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno é meio restrito ao reexame de decisão monocrática, não se prestando à simples reiteração de argumentos já afastados.

5. A decisão agravada observou que a exoneração apenas ocorrerá após a realização do concurso público e o provimento dos cargos efetivos, afastando o risco de descontinuidade dos serviços.

6. A manutenção indefinida de vínculos precários afronta diretamente o art. 37, II e IX, da Constituição Federal, não se justificando pela invocação genérica de excepcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

“Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BAGRE, mantendo-se integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.”

Tese de julgamento:

"1. A contratação temporária de servidores públicos, por prazo indeterminado e sem concurso, viola os princípios constitucionais da legalidade e impessoalidade, sendo legítima a determinação judicial para sua exoneração após concurso."

"2. A alegação genérica de continuidade do serviço público não justifica a perpetuação de contratações precárias em detrimento da regra do concurso público."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026 (Tema 612); STF, ADI 3721, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 09.06.2016; TJPA, Apelação nº 0801553-35.2018.8.14.0040, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 04.10.2021; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807566-05.2020.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 01.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em conhecer do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE BAGRE e negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BAGRE
contra decisão monocrática proferida por este Relator nos autos da Apelação Cível nº 0001261-29.2019.8.14.0079, oriunda de Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Na origem, o Parquet estadual buscou compelir o ente municipal à realização de concurso público e à subsequente exoneração dos servidores contratados temporariamente, em razão da prolongada ausência de certame e da manutenção de vínculos precários em afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a realização do concurso público e a exoneração dos servidores temporários após o provimento dos cargos efetivos.

Inconformado, o Município de Bagre interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma do item da sentença que determinou a exoneração indiscriminada dos contratados temporários.

O recurso foi monocraticamente julgado, tendo sido negado provimento, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 932, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.”

Irresignado, o Município agravante interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática não teria considerado adequadamente os efeitos práticos da exoneração dos temporários, alegando risco à continuidade dos serviços públicos essenciais e defendendo a possibilidade de manutenção de parte das contratações com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e na legislação municipal.

Ao final, requereu o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o agravante apenas reiterou teses já analisadas e afastadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, o recurso não merece prosperar.

O agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil possui finalidade restrita, destinando-se ao reexame, pelo órgão colegiado, de decisão monocrática proferida pelo Relator, não se prestando à simples rediscussão de matéria já apreciada, tampouco à reiteração de argumentos anteriormente deduzidos e devidamente enfrentados.

No caso concreto, verifica-se que o Município de Bagre limita-se a reiterar as mesmas alegações veiculadas no recurso de apelação, notadamente no tocante à suposta necessidade de manutenção de parte dos contratos temporários para garantir a continuidade dos serviços públicos.

Todavia, tais argumentos já foram expressamente analisados na decisão monocrática agravada, que concluiu, de forma fundamentada, que a manutenção prolongada e indiscriminada de contratações temporárias, em substituição ao concurso público, configura violação direta ao art. 37, II, da Constituição Federal, não sendo possível admitir a perpetuação de situação reconhecidamente inconstitucional sob o argumento genérico de excepcionalidade.

A decisão recorrida observou, ainda, que a exoneração dos temporários somente deve ocorrer após a realização do concurso público e o provimento dos cargos efetivos, o que afasta a alegação de descontinuidade abrupta dos serviços públicos.

Vale destacar decisão desta Corte de Justiça que arrima esse entendimento:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). DESCUMPRIMENTO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. NÃO EXONERAÇÃO. LEGALIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Salvaterra contra sentença que determinou o cumprimento de obrigação assumida em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), visando à exoneração de servidores temporários e nomeação de concursados.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se a sentença afronta o princípio da continuidade do serviço público ao determinar a exoneração imediata de servidores temporários;

(ii) se há ilegalidade ou desproporcionalidade na exigência do cumprimento integral do TAC, firmado para regularizar contratações irregulares na administração pública.

III. Razões de decidir

3. O TAC é título executivo extrajudicial válido, assinado voluntariamente pelas partes, com exigibilidade plena das obrigações pactuadas.

4. O descumprimento das cláusulas relativas à exoneração de servidores temporários viola o princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, II e IX), não havendo comprovação de situações excepcionais que justifiquem a permanência dessas contratações.

5. A exoneração determinada judicialmente não compromete a continuidade dos serviços públicos, pois o Município realizou concurso público e possui servidores efetivos.

6. A manutenção dos contratos precários representa ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.

7. A jurisprudência do STF (Tema 612) e do TJPA consolidam o entendimento de que contratações temporárias exigem justificativa concreta e não podem ser utilizadas para suprir necessidades permanentes da administração.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é título executivo extrajudicial com força obrigatória, cuja execução é legítima em caso de descumprimento das obrigações pactuadas.”

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, § 6º; Código Civil, arts. 104.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026 (Tema 612); STF, ADI 3721, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 09.06.2016;

TJPA, Apelação nº 0801553-35.2018.8.14.0040, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 04.10.2021; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807566-05.2020.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 01.02.2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000066420198140091 27917088, Relator.: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS, 1ª Turma de Direito Público)

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade no julgamento apto a justificar a reforma da decisão monocrática.

Assim, ausente elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados, impõe-se a manutenção integral do decisum agravado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
interposto pelo MUNICÍPIO DE BAGRE, mantendo-se integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada do sistema.

DES LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

Belém, 10/02/2026